Tribunal: TJES
Processo: 5030788-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030788-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY FARIAS FERREIRA SANTOS
RECORRIDO: ELZILENE DE SALES DUTRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030788-35.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROSEMARY FARIAS FERREIRA SANTOS

RECORRIDO
: ELZILENE DE SALES DUTRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OFENSA EM LOCAL DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais. Em suma, narra a autora na peça exordial (desassistida de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 31616585) que é operadora de caixa de um estabelecimento comercial e foi insultada pela ré em seu local de trabalho. Relata que a requerida discordou do valor de sua dívida constante no sistema da loja e teria acusado a demandante de roubo. Diante do exposto, requer na peça vestibular a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a autora demonstrou os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da ré, especialmente a existência de conduta ilícita e do consequente dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil é necessária à demonstração da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

6. No caso dos autos, conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, a requerente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à prática de conduta ilícita, motivada por suposta ofensa moral perpetrada pela ré. Não sendo suficiente a mera lavratura de boletim de ocorrência, por consignar declarações unilaterais narradas pelo interessado. Ademais, não houve produção de prova testemunhal para corroborar com tais fatos alegados.

7. Sendo assim, a recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)